Tribunal: TJDFT
Processo: 0721711-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROGRAMA HABILITAÇÃO SOCIAL. CABE AO BENEFICIÁRIO A ESCOLHA DA AUTOESCOLA CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA EM FACE DO DETRAN-DF. CARÊNCIA DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito na forma do art. 485, VI, do CPC c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Em suas razões, defende que o DETRAN-DF deve fornecer aos participantes do Programa Habilitação Social o acesso gratuito à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, assegurando a dispensa de despesas relativas às provas teóricas e práticas exigidas. Alega que concluiu as aulas teóricas e foi aprovada, mas a autoescola se recusou a ministrar as aulas práticas, por ausência de pagamento. Sustenta que ao procurar outras autoescolas credenciadas no programa, estas se recusaram sob o argumento que as etapas, aulas teóricas e práticas, devem ser feitas na mesma autoescola. Por fim, aduz que o DETRAN-DF tem legitimidade para figurar no polo passivo para fins de compeli-lo a indicar a autoescola apta para prestar o serviço de aulas práticas de direção.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante a o pedido de gratuidade que ora defiro. Contrarrazões apresentadas.

III. O Programa Habilitação Social é destinado a pessoas de baixa renda. Nos moldes da Lei 6.613/2020 a quantidade de vagas e a forma de distribuição serão definidas anualmente pelo Detran-DF, conforme a disponibilidade orçamentária e financeira. De maneira que o custeio da implementação do programa é de responsabilidade do Detran-DF, art. 12 da mencionada Lei Distrital. O Decreto 41.448/2020 ao regular a Lei deixa claro que a coordenação, gerenciamento e operacionalização do Programa compete à autarquia de trânsito, art. 2o. Em seu art. 12 dispõe que caberá ao beneficiário escolher o prestador de serviço dentre aqueles credenciados pelo DETRAN/DF para realização das etapas do processo de formação do condutor.

IV. Portanto, não cabe ao Detran-DF a obrigação de indicar a autoescola para realização das aulas práticas de direção. Assim, não verifica pretensão resistida da autora em relação ao órgão de trânsito, impondo a exclusão deste da lide. Com efeito, deve ser mantida a sentença.

V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade deferida.

VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.